Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004598-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA - CPF: 265.425.938-29 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 079.936.828-86 (AGRAVANTE), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0004-93 (AGRAVADO), ANDREA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 118.167.358-50 (AGRAVANTE), DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 163.486.048-96 (AGRAVANTE), ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - CPF: 116.807.218-28 (ADVOGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PAIKUARA LTDA. - CNPJ: 02.910.617/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MANUEL VITORIA CAETANO - CPF: 013.559.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LUISA BALVEDI BEZERRA DE MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA DALMAS BINDA SANTOS - CPF: 303.477.538-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– TRÂNSITO EM JULGADO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1004598-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO E OUTROS

AGRAVADO:

SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO e OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. 166910157 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta contra a decisão que recebeu pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento voluntario da obrigação.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a adequação da via eleita, visto que a decisão recorrida é interlocutória, que não colocou fim ao cumprimento de sentença.

Pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Cntrarrazões – Id. 174662667.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023